Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-93.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Ação de rescisão de contrato cumulada com consignação de chaves - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de parcial procedência da reconvenção - Apelo dos autores e do réu - Descabimento de pedido contraposto - Indeferimento liminar da reconvenção - Termo final da locação correspondente à data do depósito judicial das chaves do imóvel - Alugueis e

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Ação de rescisão de contrato cumulada com consignação de chaves - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de parcial procedência da reconvenção - Apelo dos autores e do réu - Descabimento de pedido contraposto - Indeferimento liminar da reconvenção - Termo final da locação correspondente à data do depósito judicial das chaves do imóvel - Alugueis e encargos devidos até o depósito das chaves - Cobrança de débitos relativos a alugueis e encargos condicionada à propositura de ação própria - Ratificação da sentença de procedência da ação - Apelo dos autores parcialmente provido, prejudicada a apelação do réu